Tribunal: TCU
Processo: 028.973/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10813/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir relacionadas, e dar quitação aos responsáveis; e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep; de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.973/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Moreno Marques (XXX.507.098-XX); Innovatech Telecom Industria e Comercio de Equipamentos Eletronicos e de Telecomunicacoes Ltda (06.038.880/0001-71); Jose Sindi Yamamoto (XXX.960.208-XX); Ricardo Wiering de Barros (XXX.663.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.